Tribunal: TJPA
Processo: 0803100-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803100-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

PROCURADOR: VYCTOR ALBERTO DOS SANTOS TRINDADE

AGRAVADO: ROSIANE ALCANTARA DE MONTREUIL DAVID

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO VISANDO O DESFAZIMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE OCASINOU REDUÇÃO SALARIAL AO SUPRIMIR GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSENCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO QUE INGRESSOU NA ESFERA DE DIREITOS ADQUIRIDOS.

1-

Tese 138 do STF: “
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém,
se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”

2-

Dessa forma, deve a administração facultar a defesa da parte antes de suprimir gratificação que ocasione redução salarial. Entendimento da Súmula 743 do STF.

3-

Recurso conhecido, improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO com fundamento nos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto por MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ contra a decisão do juízo monocrático da Vara Única que nos autos do Mandado de Segurança nº 0800098-75.2022.814.0046 interposta por ROSEANE ALCANTARA DE MONTREUIL DAVID.

A Sra. Roseane ingressou com ação informando que recebia gratificação de dedicação exclusiva e teve sua remuneração diminuída sem qualquer direito a ampla defesa.

O Juiz de primeiro grau deferiu o pedido de tutela antecipada para que a remuneração da autora não sofresse qualquer diminuição ante inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa.

“
Portanto, sem que seja averiguada a existência de pagamento indevido ou não, a verba deve ser restabelecida, sem prejuízo de nova supressão, mas mediante prévio contraditório e ampla-defesa.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, determinando o imediato restabelecimento da incorporação referente a incorporação de 2/10 (dois dez avos) relativos ao período de 03/01/2017 (data de sua nomeação) a 18/11/2019 (data anterior à vigência da E.C. 103/2019) da impetrante
, desde a data da impetração,
nos termos da inicial”.

Inconformado o Município ingressou com o presente recurso alegando que a professora já não presta mais as horas extras que justificavam seu salário, sendo esta diferença referente a
pró-labore faciendo
, que não é parcela fixa. Afirma ainda que a autora recebeu a gratificação pelo período em que foi Secretária Municipal, o que seria indevido pela percepção de subsídios. Requer a aplicação de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público não apresentou parecer ante a inexistência de interesse primário.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a apreciação do mérito.

O âmago da questão diz respeito sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que deferiu o pedido da autora para evitar a diminuição de sua remuneração ante o suprimento da gratificação por dedicação exclusiva.

O cerne do recurso cinge-se no pedido da autora de obter a tutela jurisdicional para que seja declarada a nulidade de ato administrativo que excluiu gratificação de sua remuneração, sob a alegação de que não lhe teria sido garantido o direito à defesa, uma vez que não teria sido intimada para oferecimento de defesa.

Analisando os argumentos trazidos em seu recurso, não se deve perder de vista que não cabe ao Poder Judiciário o exame do mérito administrativo motivador do ato administrativo, restringindo seu exame à aferição da regularidade do procedimento e da legalidade da pena aplicada.

Pontuo que a jurisprudência é pacífica nesse sentido, isto é, de possuir o Poder Judiciário competência para apreciar tão-somente a ilegalidade do ato administrativo, não lhe cabendo o exame do mérito do ato.

Ademais, é lição clássica de Direito Administrativo a independência das instâncias administrativa e criminal, ficado autorizada a Administração Pública a apurar, mediante procedimento disciplinar, se houve violação de deveres funcionais por parte de seus servidores. É pacífico que a Administração Pública, pelo princípio da Independência e Separação dos Poderes, pode afastar seus servidores após regular processo administrativo, sem necessidade da chancela do Poder Judiciário.

A propósito, HELY LOPES MEIRELLES acentua que:

“A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Apurada a falta funcional, pelos meios adequados (processo administrativo, sindicância ou meio sumário), o servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa correspondente” (in Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 1993, p. 414).

Assim, em análise dos autos, percebo que assiste razão na decisão do Juiz de primeiro grau, tendo em vista que a vantagem percebida foi suprimida mediante processo administrativo genérico, sem individualizar a conduta da autora, que sequer foi intimada a defender-se.

Desta feita, uma vez que o ato administrativo que concedeu o direito a percepção de vantagem econômica ingressou na esfera de direitos da parte, não poderá a administração suprimi-lo sem observância aos princípios da contraditório e ampla defesa.

Esse é o entendimento da Súmula 743 do STF:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Nesse sentido a TESE 138 do STF:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém,
se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
[Tese definida no RE 594.296, rel. min. Dias Toffoli, P, j. 21-9-2011, DJE 146 de 13-2-2012, Tema 138.]

Dessa forma, não vislumbro a presença do
fummus boni iuris
e
periculum in mora
das alegações do agravante, nos fatos descritos, que justifiquem modificação da decisão de primeiro grau.

Dessa forma,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023